Tribunal: TJMT
Processo: 0041532-86.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041532-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RELEVANTE NO JULGADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVAS DOCUMENTAIS NÃO VALORIZADAS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito. Alega-se omissão e contradição quanto à análise de provas documentais que demonstrariam vínculo contratual e pagamentos efetuados à parte embargada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão relevante no acórdão embargado ao desconsiderar documentos comprobatórios da relação jurídica entre as partes, inclusive extratos bancários e e-mails institucionais;
(ii) se a omissão apontada justifica a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração para reconhecimento do dever de ressarcimento pela embargada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições ou obscuridades em julgados, não sendo meio de rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais.
4. No caso, verificou-se omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise de provas documentais que evidenciam pagamentos diretos à embargada e a condução das tratativas por seus representantes.
5. Demonstrado o débito de R$ 3.299,44 efetuado pela embargante à embargada, sem contraprestação formalizada, impõe-se o reconhecimento do dever de restituição, como decorrência lógica do saneamento da omissão.
6. Inexistem, contudo, elementos aptos a justificar a indenização por dano moral, ante a ausência de violação a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação e condenar a embargada ao ressarcimento do valor de R$ 3.299,44, devidamente atualizado.

Tese de julgamento:
"1. A omissão na análise de provas documentais relevantes que evidenciam relação contratual e pagamento direto à parte contrária justifica a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração.
2. Comprovado o pagamento sem contraprestação formalizada, impõe-se o dever de restituição.
3. A reparação por dano moral exige demonstração de violação a direito da personalidade, não caracterizada por meras falhas negociais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18.12.2009; REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, DJe 29.08.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito.

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, requerendo o saneamento dos vícios apontados e a concessão de efeitos infringentes.

Alega que o acórdão não enfrentou provas documentais relevantes, notadamente extratos bancários que demonstrariam o pagamento direto à embargada no período de 28/07/2014 a 06/05/2016, incluindo um débito no valor de R$ 3.299,44 realizado pela Rodobens na conta da embargante, referente a parcelas móveis em atraso.

Defende que tais elementos comprovariam a existência de vínculo contratual entre as partes, contrariando a fundamentação do acórdão embargado, segundo o qual a embargada não teria recebido valores da embargante.

Aponta omissão na análise da cronologia dos atos de alienação, argumentando que o primeiro adquirente do imóvel celebrou contrato em 20/01/2014 e, dois dias depois, outorgou procuração para corretora vinculada à Rodobens, que permaneceu inadimplente por seis meses e que a embargada tinha ciência dessa inadimplência e, ainda assim, aceitou os pagamentos efetuados diretamente por ela, demonstrando sua participação na relação jurídica.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar a inexistência de vínculo contratual entre as partes e, ao mesmo tempo, ignorar a troca de e-mails institucionais entre embargante e embargada, que evidenciariam a anuência da Rodobens na condução das tratativas contratuais, além de que o acórdão teria abordado tema alheio ao objeto da lide ao mencionar valores de consórcio, quando a questão discutida se refere exclusivamente à compra e venda do imóvel.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

A Embargada, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a inexistência dos vícios apontados. (id. 268053284).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com repetição de indébito.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Câmara, notadamente quanto à análise das provas documentais que indicariam o pagamento de valores diretamente à embargada, bem como em relação à suposta anuência desta nas tratativas contratuais.

O acórdão embargado, ao julgar a apelação interposta pela parte ora Embargante, concluiu pela ausência de vínculo contratual entre as partes, entendendo inexistente qualquer responsabilidade da Embargada, por considerar que não houve relação jurídica estabelecida, tampouco recebimento de valores por parte desta. No entanto, constata-se que a decisão incorreu em omissão relevante ao deixar de observar documentos essenciais, capazes de infirmar a premissa adotada como fundamento central da improcedência.

Observa-se dos autos que a Embargante apresentou prova documental consistente de que todas as tratativas para aquisição do imóvel ocorreram diretamente com representantes da empresa embargada, utilizando-se esta de sua estrutura organizacional, incluindo corretores vinculados e comunicação institucional formalizada por meio de e-mails corporativos.

Logo, tais documentos revelam de forma inequívoca que a Embargante foi orientada, passo a passo, por prepostos da Embargada quanto à documentação exigida, exigências para assinatura de contrato de financiamento, envio de certidões e, inclusive, quanto à liberação de crédito perante instituição bancária conveniada à própria embargada.

Ademais, essas provas são originadas de domínio da própria Embargada, sob domínio de seu canal institucional de comunicação eletrônica, evidenciando a condução negocial por seus representantes, circunstância que denota inequívoca participação da embargada na cadeia de eventos contratuais.

Frisa-se, não se trata de relação eventual ou indireta, mas de envolvimento direto na preparação e estruturação do vínculo obrigacional pretendido, o que torna incompatível a afirmação de que inexistiria qualquer anuência ou participação da embargada.

Não bastasse isso, ainda, não se pode ignorar o fato incontroverso de que a embargante comprovou documentalmente, com extratos bancários e relatórios emitidos pela própria embargada, que efetuou pagamentos mensais a esta no período de 28/07/2014 a 06/05/2016, sendo os valores recebidos a título de parcelas móveis relativas ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel em unidade específica do empreendimento comercializado pela embargada. Entre os pagamentos, destaca-se o débito de R$ 3.299,44 realizado diretamente pela empresa Rodobens na conta corrente da embargante, valor esse correspondente a seis prestações em atraso de contrato anteriormente distratado com terceiro, com quem a embargante não manteve qualquer vínculo pessoal ou contratual.

Desse modo, contata-se que está configurado a omissão, haja vista a violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, além de vulnerar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que suprime da análise judicial pontos substanciais e diretamente relevantes à solução da controvérsia.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil da embargada pelos prejuízos causados, uma vez demonstrado o nexo entre sua conduta — de conivência com práticas realizadas por seus representantes em seu próprio estabelecimento — e os danos experimentados pela embargante.

Assim, o ressarcimento integral do valor de R$ 3.299,44 mostra-se devido, por representar montante comprovadamente debitado da conta da Embargante pela própria empresa, sem que o objeto contratado houvesse sido entregue ou a contraprestação regularmente formalizada.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, também deduzido pela Embargante, entende-se que não há elementos nos autos que justifiquem o acolhimento da pretensão. Embora a situação tenha envolvido conduta censurável por parte da Embargada, que conduziu tratativas contratuais e recebeu valores diretamente da Embargante sem formalização adequada do negócio, tal circunstância, por si só, não se reveste da gravidade necessária a configurar violação a direito da personalidade.

O ordenamento jurídico brasileiro, com apoio consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, afasta o cabimento de reparação moral em hipóteses em que o dissabor, a frustração ou o aborrecimento decorram de conflitos contratuais e de relações de consumo, salvo quando demonstrado que os efeitos extrapolaram o campo do mero dissabor cotidiano, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, verifica-se que a omissão na análise dos documentos apontados comprometeu a conclusão do acórdão, justificando não apenas o acolhimento dos embargos de declaração, mas também a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, a fim de reformar a decisão anteriormente proferida para reconhecer o dever de ressarcimento integral da embargante no valor de R$ 3.299,44.

Cabe destacar que, em hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios quando demonstrada a existência de omissão ou contradição que, uma vez sanada, altere substancialmente o resultado do julgamento, como na espécie

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso de Apelação e, de consequência, condenar a embargada ressarcir à quantia de R$ 3.299,44 à Embargante, devidamente corrigida monetariamente desde a data do pagamento indevido, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025